Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-88.2019.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001957-88.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOANA GALBERTA DA SILVA - CPF: 420.313.461-72 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOANA GALBERTA DA SILVA - CPF: 420.313.461-72 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO BANCO PAN E ACOLHEU OS EMBARGOS DE JOANA GALBERTA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO PAN. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VÍCIOS.

NÍTIDA PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGO REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS POR
JOANA GALBERTA DA SILVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. BAIXO VALOR DE CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85. §8º DO CPC. EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO PAN REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS POR
JOANA GALBERTA DA SILVA
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Configurado o vício de contradição no acordão embargado, há que se saná-lo.

2.
Considerando-se tratar de baixo valor de condenação os honorários devem ser fixados em valor certo, por equidade, observados os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

3. Embargos de declaração opostos pelo Banco Pan rejeitados.

4. Embargos de declaração opostos por
Joana Galberta da Silva
acolhidos para sanar a contradição e atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Joana Galberta da Silva
(Id. 131291199) e Embargos de Declaração opostos por
Banco Pan S/A
(Id. 131318170) c
ontra acórdão que por unanimidade proveu o recurso de apelação interposto.

A primeira embargante sustenta que a decisão “
se mostra contraditória, quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois da forma como se encontra o valor a ser recebido pelo patrono será ínfimo. O valor da condenação foi de R$ 3.000,00 (três mil reais), assim calculados os 12% (doze por cento) de honorários, temos a ínfima quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).” (Id. 131291199, pág. 2).

Defende que no caso os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes ao Embargos.

Sem contrarrazões.

O segundo embargante, Banco Pan, sustenta que o acórdão é contraditório, pois não é possível a conversão da modalidade do contrato entabulado entre as partes.

Assevera que o acórdão errou ao adotar o índice de atualização monetária não pactuado entre as partes em sede contratual, devendo ser utilizado o INPC.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes ao Embargos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

DO RECURSO DE EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO PAN

O embargante, Banco Pan, sustenta que o acórdão é contraditório, pois não é possível a conversão da modalidade do contrato entabulado entre as partes para a modalidade de empréstimo consignado.

O argumento utilizado não caracteriza a contradição apta a ensejar os embargos de declaração, isto é assim porque,
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso o acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Assim, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria neste ponto,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

O banco embargante sustenta ainda que o acórdão errou ao adotar o índice de atualização monetária não pactuado entre as partes em sede contratual (IGPM), devendo ser utilizado o INPC.

Da simples leitura deste argumento, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Com essas considerações o recurso de embargos de declaração opostos pelo Banco Pan deve ser rejeitado.

DO RECURSO DE EMBARGOS OPOSTOS POR
JOANA GALBERTA DA SILVA

A parte embargante sustenta que a decisão “
se mostra contraditória, quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois da forma como se encontra o valor a ser recebido pelo patrono será ínfimo. O valor da condenação foi de R$ 3.000,00 (três mil reais), assim calculados os 12% (doze por cento) de honorários, temos a ínfima quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).” (Id. 131291199, pág. 2).

Defende que no caso os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Relativamente ao suposto vício deduzido pelo embargante, razão lhe assiste.

Com efeito, contraditório o v. acórdão no tocante à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, decorrentes do julgamento de procedência do pedido, assim arbitrados:

“[...]
Inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o réu/apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros estabelecidos pelo § 2º do art. 85 do CPC. [...]”
(Id.

128291687.

pág. 10):

Ocorre que, em razão do valor da condenação no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),
faz-se necessária a fixação dos honorários em valor certo, por equidade (ART. 85, §8º, CPC), observados os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – CONTRADIÇÃO SANADA - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Os honorários advocatícios devem ser majorados quando fixados em valor irrisório. (ED 134719/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - CAUSA DE VALOR IRRISÓRIO - FIXAÇÃO EQUITATIVA - CABIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar contradição do acórdão acerca da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. 2. Considerando-se tratar de causa de valor irrisório, indicado para "efeitos meramente fiscais", os honorários devem ser fixados em valor certo, por equidade, observados os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.15.023791-5/003, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado) , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2021, publicação da súmula em 26/07/2021)

Assim, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto entendemos pela a fixação dos honorários advocatícios no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com essas considerações,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos pelo Banco Pan e
ACOLHO
o

recurso de embargos de declaração opostos por
Joana Galberta da Silva
para sanar a contradição e
concedo-lhe

efeitos infringentes
para fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos termos do art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022